Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-06.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ENIO RODRIGUES PACHECO - CPF: 020.211.091-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
– INDEFERIMENTO SOB O ARGUMENTO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – COVID 19 – DETERMINAÇÃO CONTRA
LEGEM
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (art. 829, §2º do CPC), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor é uma medida legal, que visa a rápida satisfação da execução (art. 854 do CPC), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001617-76.2017.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud, em face da pandemia do novo Coronavírus (COVID 19).

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o bloqueio de ativos via Bacenjud representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em total consonância com a ordem legal insculpida no artigo 835 do CPC e com a imposição prevista no artigo 854 do CPC.

Afirma que o agravado encontra-se em mora desde o ano de 2017, não tendo a crise financeira desencadeada pela pandemia do Covid-19 qualquer influência no inadimplemento do débito perseguido, que atualmente perfaz o valor de R$40.407,35 (quarenta mil quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

Desse modo, requer, em sede de liminar, que seja autorizada a realização do procedimento de bacenjud nas contas pertencentes ao agravado. No mérito pugna pela confirmação da liminar.

Liminar indeferida no ID 44666985.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo
a qup
, entendo que a prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (art. 829, §2º, do CPC), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora
on line
, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor é medida legal, que visa a rápida satisfação da execução (art. 854, do CPC), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (art. 835, I, do CPC).

Além disso, a existência de ativos e sua imprescindibilidade, não está condicionada à prova pelo exequente e, principalmente, de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora
on line.

Frisa-se, também, que a mera existência de caso fortuito externo, como crise econômica ou decretação de estado de emergência, não afasta, por si só, o direito do credor de realização de pesquisa
on line
de bens do executado, que poderá exercer seu direito de defesa após intimado da efetivação da constrição (art. 854, §3º, do CPC), objetivando que a execução se processe de modo menos gravoso (art. 805, do CPC).

Apesar da existência das resoluções do CNJ (Resoluções nº’s 313/20 e 314/2020 CNJ) e desta Corte (Portaria Conjunta nº 372/2020) a respeito da adaptação e enfrentamento ao COVID 19, entendo, salvo melhor juízo, que estas versam apenas sobre o funcionamento do judiciário no momento de pandemia.

Deste modo, constata-se, de forma insofismável, que até o momento, não há previsão legal que tenha suspendido os arts. 829, §2º e 854, CPC, relativos à prerrogativa de indicação de bens à penhora pelo credor e a preferência da penhora
on line
de ativos financeiros depositados em aplicações bancárias, de modo que o regular prosseguimento da execução no atual momento não contraria o respeito à dignidade humana.

Ademais, a difícil situação vivida por todos, em razão da pandemia do Covid 19, e a decretação pelo poder público de medidas de contenção da propagação do vírus, tais como: determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a restrição a continuidade de atividades empresárias, por si só, não são suficientes para obstar a realização de medidas constritivas do patrimônio do devedor, tendo em vista que a ele é reservado o exercício do direito de defesa, após intimado da efetivação da constrição.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de deferir o prosseguimento da execução, por meio da realização da penhora de ativos financeiro via sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020